Tribunal: STF
Processo: RHC 203038
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. LESÃO AO PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DIVERSAS POR ÚNICA AÇÃO: CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INVIABILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Nilson Silvino de Menezes contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.5.2021, denegado o Habeas Corpus n. 653.617/SP.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Vigésima Quarta Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, em 8.3.2019, julgou procedente a denúncia para condenar o recorrente pelo crime previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c a primeira parte do caput do art. 70 do Código Penal às penas de doze anos e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e três dias-multa, no mínimo legal (fls. 17-25, vol. 1).
    3. Em 10.12.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0095466-85.2011.8.26.0050/SP, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 26-37, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - Preliminar - Cerceamento de defesa ante o indeferimento de oitiva de testemunha - Inocorrência - Diligência desnecessária e protelatória - Inteligência ao art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal - Ausência de efetivo prejuízo Mérito - Autoria e materialidade cabalmente demonstradas nos autos - Relevância das palavras da vítima - Absolvição - Impossibilidade - Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo - Não cabimento - Comprovação pela prova oral - Irrelevância da não apreensão da arma de fogo - Pena-base fixada corretamente acima do mínimo legal - Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu - Aumento acertado - Exasperação de 3/8 por conta das majorantes - Redução para 1/3 - Inviabilidade - Afastamento do concurso formal - Impossibilidade - Réu que com sua conduta atingiu quatro patrimônios distintos - Regime inicial fechado - Alteração - Inadmissibilidade - Preliminar rejeitada e recurso defensivo improvido” (fl. 27, vol. 1).
    4. Em 21.3.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0095466-85.2011.8.26.0050/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 653.617/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa pediu a revisão da dosimetria (fls. 3-9, vol. 1).
    Em 6.5.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem (fls. 80-82, vol. 1).
    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Alega que “o Recorrente na companhia dos corréus teria adentrado o imóvel com a finalidade de roubá-lo, no meio da empreitada criminosa, percebeu-se que haviam três pessoas na residência. Continuando a ação, foram subtraídos bens comuns da residência bem como os aparelhos celulares das vítimas (…) [e] que a ação foi única, bem como o crime” (sic, fl. 88, vol. 1).
    O recorrente argumenta “que, ao darem início a ação, os agentes não tinham conhecimento do que haveria dentro da residência, se quer, se havia mais pessoas no local, (...) o alvo da ação seria o imóvel, bem como tudo aquilo que se encontrava dentro dele” (sic, fl. 88, vol. 1).
    Reitera “que o caso em tela se trata de patente crime único e não há a incidência do concurso formal da maneira que erroneamente foi imputado ao Recorrente” (fl. 89, vol. 1).
    Assevera que os antecedentes criminais teriam sido considerados na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena (fl. 89, vol. 1).
    Acrescenta que o juízo de primeira instância teria errado na primeira fase da dosimetria ao valorar a circunstância judicial da personalidade do agente sem exame técnico e ao avaliar o comportamento da vítima de forma negativa e teria sido muito rigoroso ao majorar na segunda fase e na terceira fase da dosimetria (fls. 89-90, vol. 1).
    Este o pedido: 
    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso a fim de ser concedido a ordem de habeas corpus impetrada, permitindo-se que o Recorrente tenha a dosimetria de sua pena retificada, por ser medida de inteira justiça” (fl. 91, vol. 1).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 106-107, vol. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso (e-doc. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão, isto é, se denegada a ordem em única instância por Tribunal Superior (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Tal como consta na manifestação ministerial, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013)’. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 179.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena. Os argumentos consistem em que na decisão condenatória se teria considerado a existência de concurso formal de crimes, teria ocorrido erro na primeira fase da dosimetria e rigor demasiado na segunda e na terceira fase da dosimetria da pena.
    Não se comprova ilegalidade manifesta na manutenção da configuração do concurso formal e da dosimetria da pena na sentença condenatória.
    Para assentar ter sido o crime praticado em concurso formal, enfatizou-se a violência empregada no cometimento dos crimes contra vítimas diferentes, praticados no contexto de subtração de bens no interior da residência, em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo. Esse fundamento foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que também manteve a exasperação na dosimetria da pena por concluir ser a fundamentação idônea.
    Tem-se no acórdão do Tribunal de origem:
    “Nada mais quando ao mérito, passo a analisar a dosimetria das penas.
    A douta Magistrada atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, bem como as nefastas consequências do crime, traumáticas a moradores que vivenciaram a ação armada no interior de seu asilo, segundo norma constitucional, inviolável. O local eleito para subjugar vítimas para a subtração armada revela frieza inconteste e, mas do que isso, periculosidade em atributo negativo que mais se reforça diante dos maus antecedentes (processo n° 0098338-78.2008), razão pela qual as penas-base foram fixadas em 05 de reclusão de reclusão, mais 20 dias-multa.
    Em que pesem os argumentos defensivos, o acréscimo acima do mínimo legal foi devidamente fundamentado e não merece alteração, em virtude das consequências psicológicas às vítimas que geraram estado de insegurança e vulnerabilidade frente a ardil conduta do apelante e seus comparsas, bem como o fato do crime ter sido cometido em residência, local eleito pela Constituição como bem inviolável, onde permaneceu as vítimas em poder dos meliantes, por período considerável, o que demonstra que o réu e seus comparsas ostentam personalidade delitiva com alto grau de periculosidade, principalmente porque possui maus antecedentes, o que evidencia que as circunstâncias previstas no art. 59 do CP são lhe desfavoráveis.
    Diante desse quadro, tais circunstâncias constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base imposta, bem como podem ser consideradas na mensuração da personalidade do agente, razão pela qual o aumento deve ser mantido.
    Na segunda fase, em virtude da reincidência do acusado, conforme certidão de fls. 69/72, as penas foram aumentadas acertadamente em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 23 dias-multa.
    Em razão das majorantes, o castigo foi elevado em 3/8, totalizando o quantum para o réu 08 anos e 07 dias de reclusão e 29 dias-multa.
    Inviável acolher o pleito defensivo de aumento das penas no patamar mínimo pelas majorantes, embora tal tema, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 443, que menciona não ser suficiente para a exasperação a mera menção ao número de majorantes, todavia, no caso concreto, entendo que a pena deve ser elevada acima do mínimo (1/3), uma vez que o réu agiu em comparsaria e com emprego de arma de fogo para a subtração dos bens das vítimas, portanto, demonstrando maior periculosidade em sua conduta, o que justifica o acréscimo acima do piso mínimo pela presença das causas de aumento.
    Nesse sentido já decidiu nossos Tribunais.
    Confira-se: (...)
    Por fim, incabível o reconhecimento do crime único, visto que embora tenha o roubo ocorrido no mesmo contexto fático, a conduta dos meliantes atingiu patrimônios distintos, eis que o réu e seus parceiros subtraíram bens de vítimas diferentes, assim, correto o acréscimo de 1/2 pelo concurso formal de delitos.
    Anote-se ser incabível aceitar a tese da douta defesa de que a intenção do acusado e de seus parceiros era no sentido de subtrair os bens existentes na casa, sendo eles de propriedade de pessoas distintas por eventualidade não programada, eis que pelo contexto probatório demonstra que eles sabiam que estavam subtraindo bens de pessoas diversas e da casa, tendo em vista que subtraíram vários bens que guarneciam o imóvel, razão pela qual ficou claro que eles estavam com suas condutas atingindo mais de um patrimônio.
    Portanto, atendendo ao disposto no artigo 70 do CP, levando-se em conta que os crimes de roubo foram perpetrados em concurso formal é imperioso a exasperação da pena, sendo que, foram cometidos quatro delitos, o que justifica o aumento de 1/2, por ser o mais adequado para o caso em tela, perfazendo-se definitivamente em 12 anos e 10 dias de reclusão e 33 dias-multa.
    O regime fixado para início do cumprimento da pena foi o fechado.
    Com efeito, o réu demonstrou com sua conduta alto grau de periculosidade, uma vez que, agindo em comparsaria e com emprego de arma de fogo ameaçou as vítimas, o que demonstra pessoa inapta para retornar, em breve tempo, ao convívio social, sendo necessária a adoção de regime mais rigoroso. Além disso, cuida-se de réu reincidente. (…)
    Assim, em que pesem as Súmulas 718 e 719, ambas do Colendo Supremo Tribunal Federal é inviável a fixação de regime inicial mais brando.
    Posto isto, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO a apelação interposta pelo réu, mantendo a r. sentença tal qual foi lançada” (fls. 29-37, vol. 1).
    9. Sem adentrar o mérito, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de configurar concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE CONDUTA ÚNICA CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) aos delitos de roubo que, mediante conduta única, atingem o patrimônio de vítimas diversas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.090-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.407-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. (…) 4. Ordem denegada” (HC n. 96.787, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 21.11.2011). ‘Habeas Corpus. 2. Roubo. Lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Concurso formal. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada” (HC n. 103.887, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2010).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. AÇÃO ÚNICA QUE TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). ORDEM DENEGADA. 1. Roubo qualificado consistente na subtração de dois aparelhos celulares, pertencentes a duas pessoas distintas, no mesmo instante. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único: Precedentes. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 91.615, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.9.2007).
    “penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. roubo. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Concurso formal. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus. 3. A decisão de origem não contraria a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de ‘configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão/ ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único’ (HC 91.615, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.843-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).
    10. Não prospera a alegação de bis in idem, pois o juízo de primeiro grau utilizou condenações definitivas diferentes para configurar os maus antecedentes e a reincidência (fls. 23-24, vol. 1). Como ressaltado na decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, no Superior Tribunal de Justiça, há motivação idônea para a exasperação na primeira e na terceira fase da dosimetria, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. PENA – DOSIMETRIA – CONDENAÇÕES CRIMINAIS. Ante diversas condenações definitivas, viável é, na individualização da pena, considerar uma, como maus antecedentes, e outra, a título de reincidência. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Maus antecedentes e reincidência afastam a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais” (RHC n. 201.227, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.6.2021).
    11. As instâncias anteriores assentaram haver fundamentação idônea para a fração de exasperação das penas. Para rever o decidido pelas instâncias antecedentes e afastar a fundamentação para a majoração da dosimetria, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar os elementos concretos referentes à prática delitiva utilizados como fundamentos para a dosimetria da pena, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020). 
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Associação criminosa. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 196.945-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021)
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora